Tribunal: TJES
Processo: 5019703-86.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019703-86.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5019703-86.2022.8.08.0024

EMBTE
:

L
OUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A

EMBD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÕES E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Louis Dreyfus Company Brasil S.A.
contra o acórdão que deu
parcial provimento ao recurso de apelação
para reconhecer a limitação da multa tributária prevista no
art. 75-A, §3º, I, “a”, da Lei nº 7.000/2001
, com redação dada pela
Lei nº 10.647/2017
, restringindo-a a 100% do valor do tributo devido, mantendo-se, no mais, o Auto de Infração impugnado. A embargante alega (i) omissão quanto à nulidade do Auto de Infração por ausência de análise do estoque físico e escrituração de entradas; (ii) erro material na apreciação do laudo pericial; (iii) irregularidade na base de cálculo por inclusão indevida de serviços de transporte; e (iv) requer o saneamento dos vícios, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade da autuação fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro material quanto à validade do Auto de Infração e à análise das provas periciais; e

(ii) definir se é cabível o acolhimento dos embargos de declaração para fins de revaloração probatória ou de prequestionamento numérico de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou de forma
suficiente e fundamentada
as questões levantadas, reconhecendo a presunção de legitimidade do Auto de Infração diante da
falta de escrituração de documentos fiscais
, o que, à luz da legislação tributária vigente à época dos fatos, configura
presunção de operação tributável não registrada
.

Constatou-se que a embargante exerce
atividade mista
(comercialização de produtos agrícolas e transporte de combustíveis), o que atrai a incidência do
ICMS
e impõe o
ônus probatório
de demonstrar que os conhecimentos de transporte não escriturados se referiam apenas a custos ou insumos, ônus do qual não se desincumbiu.

As alegações de omissão e erro material não se sustentam, pois os fundamentos do acórdão enfrentaram as matérias controvertidas de modo claro, inexistindo qualquer
vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, nos termos do
art. 1.022 do CPC
.

A pretensão da embargante visa, na realidade,
reexaminar o conjunto fático-probatório
e obter
efeitos infringentes
, o que é
inadmissível em sede de embargos de declaração
, conforme jurisprudência pacífica do
STF
e do
STJ
(STF, AP 1019 ED-quintos, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, DJe 30/09/2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.874.856/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

A adoção de posição contrária ao interesse da parte não caracteriza omissão, nem autoriza o rejulgamento da causa (STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17/05/2017, DJe 30/05/2017).

O órgão julgador
não está obrigado a responder individualmente cada argumento
das partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar a decisão (STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09/04/2025, DJEN 23/04/2025).

O
pedido de prequestionamento
, ainda que possível em tese,
não autoriza o provimento dos embargos
quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração das provas, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

A adoção de fundamentos contrários ao interesse da parte não configura omissão apta a justificar embargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 7.000/2001, art. 75-A, §3º, I, “a” (com redação da Lei nº 10.647/2017); CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AP 1019 ED-quintos, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, DJe 30/09/2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.874.856/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17/05/2017, DJe 30/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09/04/2025, DJEN 23/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5019703-86.2022.8.08.0024

EMBTE
:

L
OUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A

EMBD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
opostos por
Louis Dreyfus Company Brasil S.A.
, eis que irresignada com o v. acórdão
de Id 12584009
,
que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação,
para julgar procedente em parte os pedidos iniciais formulados na ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora embargado, de forma a determinar, com relação a multa, a aplicação
do art.75-A, §3º, I, "a", da Lei 7000/2001, introduzido pela Lei n.º 10.647, de 2017,
bem como limitá-la a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, mantendo, no mais, o Auto de Infração Impugnado.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
houve omissão quanto à nulidade do Auto de Infração, pois não foi realizada a análise do estoque (estoque inicial, entradas, saídas e estoque final), sendo a autuação baseada apenas em presunção de omissão de receita;
(ii)
o laudo pericial confirma que a fiscalização não considerou levantamento físico das mercadorias, limitando-se à ausência de escrituração de notas fiscais de entrada, o que invalida a autuação;
(iii)
a autuação se baseou em documentos (conhecimentos de transporte) distintos da infração descrita, o que caracteriza nulidade;
(iv)
há erro material no acórdão, pois restou comprovado por perícia que os serviços de transporte tomados constituem custo da empresa e não receita, de modo que não poderiam ser incluídos como base de cálculo da suposta omissão; e que
(v)
tais vícios devem ser sanados, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do Auto de Infração e julgar procedentes os pedidos iniciais.

T
odavia, sem razão.

Isso porque, como fundamentado na sentença, no laudo pericial
demonstr
ou-se
que os documentos fiscais relativos às entradas constantes do demonstrativo fiscal anexo do Auto de Infração não estavam regularmente escriturados pela
Embargante
em sua escrita fiscal na época da
fiscalização
e, de acordo com a legislação vigente a época dos fatos, a falta de escrituração de documentos fiscais no livro registro de entradas de mercadorias presume-se operação tributável não registrada relativa à aquisição de mercadoria ou bens ou relativo à prestação de serviços.

E no acórdão assentou-se que,
d
a leitura do contrato social da empresa (Id 10337532 – p.20/21), bem como dos demais registros acostados aos autos, é possível verificar que, além das atividades relacionadas a comercialização de produtos agrícolas, a apelante atua também, dentre outros, na produção, comercialização, armazenagem, distribuição e transporte de álcool combustível e combustíveis líquidos derivados do petróleo, atividades que podem inseri-la na condição de contribuinte de ICMS.

Assim, descortinou-se que a embargante tratava-se de
empresa com atividade mista, com amplo objeto social,
motivo prlo qual a ela
competia o ônus de trazer aos autos outros elementos, como notas fiscais, contratos e afins, como forma de comprovar que o conhecimento de transporte não escriturado referia-se,
como alegou, apenas a
custo ou insumo vinculado a compra e revenda de café, notadamente pela presunção de legitimidade da atuação do Fisco Estadual.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de obter uma revaloração das provas e d
e rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. MODIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. ALEGADA COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DOS FATOS DELITUOSOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REVALORAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
2. Os Embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria e a reanálise do conjunto probatório, com objetivo de obter os desejados efeitos infringentes. Mero inconformismo que não encontra amparo em sede de aclaratórios. Precedentes
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - AP 1019 ED-quintos, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2021 PUBLIC 30-09-2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N° 284/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ- EDcl no AgInt no REsp 1874856/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.